Tribunal: CARF
Processo: 10907.002033/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/11/2003, 19/12/2005
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, E DO DL 37/1966 (INs SRF 28/1994 E 510/2005). VIGÊNCIA E APLICABILIDADE.
Inaplicável a multa prevista na alínea e do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833, de 2003, visto que à época do embarque a IN SRF no 28, de 1994, não dispunha de um prazo e sim de um conceito jurídico indeterminado, "imediatamente após realizado o embarque". Somente com a IN SRF no 510, de 14/02/2005, DOU de 15/02/2005, houve a determinação de um prazo para que o responsável pela carga, registrasse no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002033/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.538 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/11/2003, 19/12/2005
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em
plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato
administrativo assim lavrado.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, “E” DO DL 37/1966 (INs SRF
28/1994 E 510/2005). VIGÊNCIA E APLICABILIDADE.
Inaplicável a multa prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833,
de 2003, visto que à época do embarque a IN SRF no 28, de 1994, não dispunha
de um prazo e sim de um conceito jurídico indeterminado, "imediatamente
após realizado o embarque". Somente com a IN SRF no 510, de 14/02/2005,
DOU de 15/02/2005, houve a determinação de um prazo para que o
responsável pela carga, registrasse no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002033/2009-81
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002033/2009-81

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário Vencidas as Conselheiras Renata da Silveira Bilhim (relatora) e Cynthia
Elena de Campos que davam parcial provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Jorge Luis Cabral. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sa Pittondo
Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral,
Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente) e
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-30.248 (e-fls.
392-398), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação,
cancelando crédito tributário no valor de R$ 15.000,00.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 21/11/2003 a 19/12/2005
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE
A partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003, a prestação extemporânea da
informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente é
infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/1966, com a
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002033/2009-81

nova redação dada pelo artigo 61 da MP citada, que foi posteriormente convertida na
Lei no 10.833/2003.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a fazenda pública impor penalidade decai em cinco anos contados a partir
da data da infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em Florianópolis (SC) e retratado no Acórdão no 07-30.248,
de 07/12/2012, o que passo a fazer nos seguintes termos:
O presente processo trata de auto de infração por descumprimento de obrigação
de prestação da informação dos dados de embarque de carga embarcada ao exterior.
Valor total da autuação R$ 445.000,00.
Intimada, ingressou a contribuinte com impugnação. Seguem argumentos da
impugnante.
- Argui a ilegitimidade passiva por ser a mesma uma agente de navegação, sendo
que o sujeito passivo da infração é o transportador das cargas, não podendo o agente
(mandatário) ser penalizado por obrigações imputáveis ao transportador (mandante).
- Argumenta nulidade do auto de infração por ausência de descrição do fato haja
vista que as informações referentes à infração deveriam estar no corpo do auto de
infração, e não em planilha anexa a este. Ademais, a planilha não estava anexada ao
auto de infração.
- Alega atipicidade da conduta. Não houve ausência de prestação de informação,
que é o tipo infracional objeto da autuação fiscal, e sim informação fora do prazo. Além
disso, a suposta conduta atribuída à impugnante não existiu uma que, à época dos fatos
geradores vigorava a antiga redação do artigo 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de
27 de abril de 1994, a qual estabelecia que o registro dos dados das mercadorias no
Siscomex deveria ocorrer imediatamente após o embarque das mercadorias. Não havia
definição sobre o alcance do termo "imediatamente", nem prazo definido para o
respectivo registro. Tal situação só foi regularizada após 15/02/2005, com a publicação
no DOU da Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005, que alterou
várias disposições da Instrução Normativa no 28/94.
- Ainda que eventual informação tenha sido adicionada posteriormente,
configura denúncia espontânea o registro no Siscomex de dados relativos a um
transporte marítimo, ainda que fora do prazo desde que anterior à lavratura do auto de
infração.
- Argumenta a decadência do crédito tributário referente aos fatos ocorridos até
10/11/2004.
- Alega a inexistência de prejuízo ao Erário.
- Argumenta que não houve embaraço à fiscalização.
- Defende a aplicação do princípio da razoabilidade, e, com base no na SCI Cosit
no 08/2008, afirma que a multa deve ser aplicada somente uma única vez (R$ 5.000,00)
independe da quantidade de navios.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002033/2009-81

Solicita a improcedência ou a nulidade do auto de infração. Alternativamente
requer a redução do valor da multa para R$ 5.000,00.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 15/05/2013,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 400, apresentando o Recurso Voluntário de fls. 402-452,
na data de 11/06/2013, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da peça de impugnação, já relatada. Destacando-se os seguintes argumentos (i)
preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Impugnante eis que não é qualificada como
transportadora, mas agente de navegação; e vício formal no auto de infração; e (ii) no mérito: os
fatos descritos não caracterizam à infração apontada; a denúncia espontânea, antes de iniciado
procedimento fiscal, afasta a imposição da multa, assim como descaracteriza a ocorrência de
eventual embaraço à fiscalização.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação tributária, visando
à cobrança de multa no valor de R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais)
porque a contribuinte teria deixado de prestar as informações sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executou, nos prazos estabelecidos pela RFB, na forma da
Instrução Normativa RFB n° 28/94, art. 37. Assim, lhe foi imposta a penalidade descrita na
alínea “e”, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo
art. 77, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 (fls. 02-13).
Requer a Recorrente a insubsistência do referido Auto de Infração tendo em vista,
em síntese: (i) preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Impugnante eis que não é qualificada
como transportadora, mas agente de navegação; e vício formal no auto de infração; e (ii) no
mérito: os fatos descritos não caracterizam à infração apontada; a denúncia espontânea, antes de
iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa, assim como descaracteriza a
ocorrência de eventual embaraço à fiscalização.
(a) Preliminar: Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega sua ilegitimidade passiva, uma vez que não se qualifica como
transportadora, mas sim como mero agente de navegação, motivo pelo qual não é sujeito passivo
da infração a ela imputada.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002033/2009-81

O art. 37, da IN no 28/94, na redação original e, posteriormente, alterada pela IN
no 510, de 14 de fevereiro de 2005, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, previa o
seguinte:
Redação original
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitido. (grifou-se)
(***)
Redação alterada
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (grifou-se)
O Regulamento Aduaneiro1 também previa que cabe ao transportador prestar à
Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as
cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.
Argumenta a Contribuinte que a legislação não menciona representante,
mandatário, ou agente, de forma que só o transportador poderia ser autuado pelo eventual
descumprimento do prazo em referência. Desta forma, considerando que transportador e agente
são figuras jurídicas diversas, a multa ora aplicada não pode subsistir e o auto de infração deve
ser declarado nulo, cessando todos os seus efeitos.
Não assiste razão à Recorrente.
Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa que tem capacidade
tributária passiva (dever jurídico de pagar o tributo). É o devedor do tributo: É a pessoa obrigada
ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, a teor do que determina o art. 121, do
CTN.
O conceito de sujeito passivo é gênero, do qual contribuinte e responsável são
espécies, como se vê do parágrafo único do art. 121, do CTN. O contribuinte realiza
concretamente o fato gerador da obrigação tributária (sujeito passivo direto), enquanto que o
responsável tributário, apesar se não realizar o fato gerador, possui obrigação decorrente de
disposição expressa de lei, ou seja, é aquele que, de alguma forma, está relacionado com a
situação que constitui o fato gerado. Confira os dispositivos legais mencionados:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

1 Decreto n° 4.543/2004, no art. 30, assim como o atual Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/09, art. 31.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002033/2009-81

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei. (grifou-se)
A depender do que determina a lei de regência do tributo envolvido, nem sempre
as figuras do contribuinte e do responsável recaem sobre a mesma pessoa, o que pode fazer gerar
a situação em que uma pessoa seja contribuinte, porque praticou o fato gerador, e outra seja a
responsável, porque a lei determina que é ela quem deve pagar o tributo devido.
No caso das obrigações acessórias, aqueles deveres instrumentais no interesse da
fiscalização, que podem emergir de um fazer ou não fazer imposto ao sujeito passivo, reza o art.
122, do CTN, que o seu sujeito passivo é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu
objeto. Noutras palavras, o sujeito passivo da obrigação acessória pode ser o contribuinte ou o
responsável, na forma como dispuser a legislação sobre a espécie tributária em questão.
Postas estas considerações, tratando-se da legislação aduaneira, o parágrafo único,
inciso II, do art. 32, do Decreto-lei no 37/66, dispõe que é responsável solidário pelo imposto o
representante, no país, do transportador estrangeiro:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (grifou-se)
De igual forma, o art. 95, inciso I, do mesmo Decreto-Lei, estabelece a
responsabilidade de quem representa o transportador, dispondo que respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática,
ou dela se beneficie:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (grifou-se)
Assim, o agente marítimo, na qualidade de representante do transportador
estrangeiro no país, responde pela infração consistente na prestação de informações sobre
embarques de exportação, no SISCOMEX, fora do prazo estipulado na legislação, sendo
legitimado passivo a figurar no lançamento respectivo.
Ademais, o § 1o, do art. 37, do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003,
prevê que o agente também possui o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes
termos:
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002033/2009-81

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(grifou-se)
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada
escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal,
recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos serviços
necessários.
Nada obstante a toda explanação acima, importante mencionar que a Instrução
Normativa no 800/07, no seu art. 2o, § 1o, inciso IV, para os efeitos fiscais de que trata esta
instrução normativa, ‘empresa de navegação operadora’, ‘empresa de navegação parceira’,
‘consolidador’, ‘desconsolidador’ e ‘agente de carga’ equiparam-se a transportador, nas
situações a seguir especificadas:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Desta forma, embora a Recorrente não seja a transportadora, ela é a representante
da transportadora internacional, logo é responsável solidária com este em relação à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
Improcedente, portanto, a alegação da Recorrente.
(b) Preliminar: Vício formal no auto de infração
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002033/2009-81

A Recorrente postula a nulidade do Auto de Infração porque a descrição dos fatos
está incorreta, uma vez que é qualificada como transportadora quando, na verdade, é apenas
agente marítima. Alega:
- a autoridade aduaneira incorretamente autuou o agente impondo-lhe pena como
se transportador marítimo fosse, atribuindo-lhe expressamente pena cominada à pessoa diferente
da prevista pelo tipo legal;
- a descrição dos fatos é vaga e não permite identificar com clareza os elementos
que ensejaram a aplicação da multa. Não basta juntar documentos ou planilhas, é necessário que
os fatos estejam expostos e esclarecidos, pois do contrário, tal procedimento representa flagrante
cerceamento de defesa.
Desta forma, postula, tendo em vista os vícios formais acima apontados, na do art.
10 do Decreto 70.235/72, a nulidade do auto de infração.
A alegação da Recorrente não é suficiente para causar a nulidade do auto de
infração, pois, como mencionado no item (a) acima, ela é representante da transportadora
internacional e, como tal, é responsável pelas informações, figurando, assim, como sujeito
passivo da obrigação acessória de prestar informações sobre os dados de embarque no
SISCOMEX.
A informação destes dados no SISCOMEX é de responsabilidade do
transportador que, no caso do transporte ao exterior por via marítima, recebe as mercadorias em
seu veiculo no porto de embarque nacional e as conduz até o porto de destino no exterior.
Geralmente este transportador é empresa estrangeira que a legislação pátria prevê seja
representada no país por pessoa jurídica nacional. A empresa nacional representa e agencia o
armador internacional e é ela quem figura como transportador no SISCOMEX, sendo a
responsável pela informação dos dados de embarque no sistema. Esta é a situação da Recorrente.
A narrativa dos fatos e do direito constantes no Auto de Infração, fls. 14 a 16,
atendem ao disposto no art. 10, do Decreto no 70.235/72, sendo clara e satisfatória para
oportunizar a Recorrente a sua legítima defesa e contraditório, de modo que não existe erro na
descrição dos fatos, nem erro a gerar cerceamento de defesa.
O fato que ensejou a lavratura do Auto de Infração é certo e definido no seu
corpo, como se verifica às fls. 14 a 16. Portanto, resta claro que o interessado tem acesso a todas
as informações detalhadas sobre as infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício do
contraditório e ampla defesa.
A impugnante tem clara ciência do teor da ação fiscal e dos atos normativos
invocados no corpo do Auto de Infração que apontam para a prática de irregularidades nas
operações de comércio exterior. Basta constatar os argumentos de defesa trazidos no recurso
voluntário para afastar a pretensão da Recorrente.
Logo, não há motivos para declaração de nulidade do Auto de Infração.
(c) Mérito: Os fatos descritos não caracterizam à infração apontada no AI
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002033/2009-81

A Recorrente argumenta que a infração descrita na legislação aduaneira é deixar
de prestar informação, e, assim, alega que prestou informação, de modo que não se pode aplicar
a multa por conduta diversa da prevista na legislação.
O enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente é o do art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifou-se)
Vê-se da leitura do dispositivo acima transcrito que a tipificação da conduta não é
apenas deixar de prestar informação, mas também deixar de prestar na forma ou no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. É conduta formal lesiva ao controle aduaneiro,
sendo irrelevante para a imputação da multa, a intenção do agente de lesar o Fisco (art. 136,
CTN).
Desta forma, se o sujeito passivo apresentar as informações depois do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, estará cometendo a infração de ‘deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal’, enquadrando-se
perfeitamente na conduta tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66,
legitimando a aplicação da multa aduaneira.
Ocorre que, analisando o caso concreto, verifica-se que os embarques dos
navios ocorreram nos anos de 2003, 2004 e 2005 – entre 21/11/2003 a 19/12/2005.
O cumprimento de prazos específicos para registro dos dados de embarque no
SISCOMEX passou a ser exigido a partir da edição da IN SRF n.o 510, de 14 de fevereiro de
2005, a qual fixou o prazo específico de 2 (dois) dias para tal registro, sendo que no momento de
boa parte dos embarques ora em análise (até 14 de fevereiro de 2005) a redação vigente da
Instrução Normativa não previa qualquer prazo especial para aludido registro. Abaixo as duas
redações da Instrução Normativa 28/94:
Redação da IN no 28/94, aplicável para os embarques até 14 de fevereiro de 2005:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitido. (grifou-se)
Redação da IN no 28/94, com redação dada pela IN no 510, de 14 de fevereiro de
2005, vigente a partir de 14/02/2005:
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002033/2009-81

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (grifou-se)
Destaca-se que, posteriormente referido dispositivo fora alterado, ampliando-se o
prazo para 7 (sete) dias, conforme IN RFB no 1096/10, in verbis:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
(grifou-se)
Portanto, não se podia aplicar, aos embarques ocorridos até a data de 14 de
fevereiro de 2005, o prazo de 2 (dois) dias para o registro dos dados de embarque de
mercadoria, na via marítima, tendo em vista que a Secretaria da Receita Federal apenas o
estabeleceu em 14/02/2005, por meio da IN SRF n.o 510/2005.
Verifica-se, desta forma, que o auto de infração, no tocante aos embarques
realizados até 14 de fevereiro de 2005, está fundamentado em norma inadequada para aplicação
da sanção imputada à Recorrente.
Conforme art. 37, da IN SRF n.o 28/94, com a redação vigente até a data de 14 de
fevereiro de 2005, a forma estabelecida pela Receita Federal para a prestação de informações
relativas ao embarque de mercadoria seria o registro dos seus dados no Sistema Integrado de
Comércio Exterior - Siscomex. O momento para a efetivação destes registros era “imediatamente
após realizado o embarque da mercadoria”. O termo “imediatamente”, no caso, pode levar à
interpretação de que o prazo seria indeterminado ou que seria no instante seguinte ao do
embarque.
De uma ou de outra forma, não pode a imposição da penalidade se sustentar, pois
se “imediatamente” implica um prazo indeterminado, não há como aplicar a pena sob a alegação
de que o prazo de 2 (dois) dias, ou qualquer outro (posteriormente alterado para 7 dias – IN RFB
no 1096/10), foi descumprido; e, se o termo “imediatamente” significa que o transportador ou o
agente de carga deve proceder aos registros do embarque nos instantes seguintes a este, vale
dizer, nos segundos ou minutos seguintes, então, este termo não define um prazo.
Determinar que alguém deve fazer algo imediatamente não pode ser equiparado a
dar um prazo a este alguém para fazê-lo.
A própria RFB reconheceu a impropriedade de se exigir que o registro dos dados
de embarque se fizesse nos instantes seguintes à sua efetivação, de modo que expediu a Notícia
Siscomex no 105/1994, disciplinando que o termo “imediatamente” deveria ser entendido como
“em até 24 horas da data do efetivo embarque da mercadoria”.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002033/2009-81

Noutra direção, já que a Notícia Siscomex não possui caráter normativo, nem
sequer consta da Portaria SRF n.o 1, de 02/01/2001, que disciplina a edição de atos de natureza
tributária e aduaneira, de atos administrativos, despachos e correspondência da Secretaria da
Receita Federal, o prazo de 24 horas nela referido não pode ser considerado como o prazo a ser
exigido do transportador ou seu equiparado.
Neste sentido já se pronunciou este Conselho nos acórdãos no 3302-004.303,
julgado em 25 de maio de 2017, de relatoria da Conselheira Maria do Socorro Ferreira Aguiar e
no 3302-006.098, julgado em 25 de outubro de 2018, de relatoria do Conselheiro Paulo
Guilherme Déroulède, cujas ementas transcrevo abaixo, respectivamente:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/12/2003
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE
NA
EXPORTAÇÃO.
NORMA
POSTERIOR
AO
EMBARQUE.
VIGÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
Inaplicável a multa prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833, de 2003, visto que à
época do embarque a IN SRF no 28, de 1994, não dispunha de um prazo e sim de
um conceito jurídico indeterminado, "imediatamente após realizado o embarque".
Somente com a IN SRF no 510, de 14/02/2005, DOU de 15/02/2005, houve a
determinação de um prazo para que o responsável pela carga, registrasse no
Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
(***)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 02/08/2004 a 29/08/2004
(...)
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE
NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, “E” DO DL 37/1966 (IN SRF 28, de
1994, IN SRF 510, de 2005 e IN SRF no 1.096, de 2.010). VIGÊNCIA E
APLICABILIDADE. NOTÍCIA SISCOMEX.
A expressão “imediatamente após”, constante da vigência original do art. 37 da IN SRF
no 28, de 1994, traduz subjetividade e não possui delimitação jurídica objetiva a
determinar o cumprimento da obrigação de registro dos dados de embarque. Para os
efeitos dessa obrigação, a multa que lhe corresponde, instituída no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37, de 1966, na redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833,
de 2003, somente começou a ser passível de aplicação a partir de fatos ocorridos a
partir de 15/2/2005, data em que a IN SRF no 510, de 2005 entrou em vigor e fixou
prazo certo para o registro desses dados no Siscomex.
(grifou-se)
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002033/2009-81

Deste modo, entendo que o prazo para registro de informações de embarque no
SISCOMEX somente foi estabelecido com a edição da IN SRF n.o 510, de 14 de fevereiro de
2005. Assim, somente após a sua entrada em vigor, em 14 de fevereiro de 2005, é que se pode
dizer que o prazo foi descumprido para possibilitar a aplicação da multa aduaneira.
Portanto, a penalidade imputada à Recorrente somente deve manter-se para
os embarques realizados a partir de 14 de fevereiro de 2005, quando os registros dos dados
de embarque tenham sido realizados após o prazo estipulado na legislação - 7 (sete) dias após o
embarque.
Diante do exposto, não vejo, pois, como manter a autuação, quando aos
embarques realizados até a data de 14 de fevereiro de 2005, porque à época dos fatos não
havia um prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal para a efetivação dos registros
dos dados de embarque de mercadoria destinada ao exterior, motivo pelo a multa prevista no
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, deve ser afastada.
(d) Denúncia Espontânea
Por fim, a Recorrente alega que a prestação de informação fora do prazo, mas
antes do início do procedimento fiscal constitui denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do
CTN e do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66.
Sobre o tema denúncia espontânea no âmbito das obrigações acessórias
autônomas, como, por exemplo, aquela de apresentar declaração ou de prestar informações,
dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, o CARF já possui entendimento
consolidado no sentido de que o referido instituto não se aplica àquelas situações. Tal posição foi
exarada nas Súmulas CARF número 126, in verbis:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
(grifou-se)
Portanto, tendo em vista que o caso concreto em análise versa sobre o
descumprimento de dever instrumental atinente à não apresentação de resposta à intimação,
dentro do prazo convencionado; além de prestar, intempestivamente, informação acerca de dados
de embarque referente às mercadorias despachadas, é plenamente aplicável a Súmula CARF no.
126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, na forma do art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar a aplicação da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66,
no tocante aos embarques efetuados até a data de 14 de fevereiro de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002033/2009-81

Renata da Silveira Bilhim

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Luís Cabral – Redator Designado
Com a devida vênia à Ilustre Relatora redijo divergência em relação ao voto
vencido por maioria apenas no que diz respeito a alínea d, do Mérito, a respeito da afirmação de
que os fatos descritos não caracterizariam a infração em razão de não haver um prazo específico
para se cumprir a obrigação tributária acessória de registrar no Siscomex, dentro do prazo legal,
os dados de embarque dos despachos de exportação.
No mais, acompanho integralmente o voto vencido com relação às questões
preliminares.
A referida obrigação acessória está prevista no artigo 37, da IN RFB no 28/1994,
conforme se transcreve a seguir:
Redação da IN no 28/94, com redação vigente na data dos embarques 2003 e 2004:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitido. (grifou-se)
Alega a Recorrente que o termo “imediatamente”, conforme expresso no texto do
referido artigo não definiria um prazo específico para o cumprimento da referida obrigação
acessória.
Alega ainda que esta inconsistência teria feito a Receita Federal introduzir um
prazo específico com a redação apresentada pela IN RFB no 510/2005, o qual passou a ser de 7
(sete) dias para os embarques marítimos.
De fato, o termo imediatamente é vago e sujeito a dúvidas em razão de seu
alcance, no entanto, a Receita Federal delimitou um entendimento a respeito do alcance deste
termo, através da Notícia Siscomex no 105/1994, onde se considera o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, do efetivo embarque da mercadoria, para se registrarem no Siscomex as devidas
informações de embarque.
A Ilustre Relatora argumenta que a Notícia Siscomex não poderia ser considerada
como ato normativo aplicável em razão da Portaria SRF no 1/2001, não prevê-la expressamente
como ato de natureza tributária e aduaneira, em razão de não contar da lista discriminada no seu
artigo 2o.
Peço a devida vênia para discordar, em razão de que o § 2o, do artigo 1o, da
referida Portaria SRF é claro em definir que não se afasta a possibilidade de outros atos previstos
em legislações específicas “como avisos, editais, intimações, certidões de débito, autos de infração,
autos de apreensão, mandados de procedimento fiscal, etc.”
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002033/2009-81

Também destaco que o Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, assim discrimina as Normas Complementares à legislação tributária:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo.”(grifo nosso)
Considero as notícias Siscomex como representativas de práticas reiteradas
observadas pela autoridade administrativa e compatível com a Portaria SRF no 1/2001.
Sendo assim, não se pode afirmar que não houvesse qualquer prazo objetivo para
o cumprimento da obrigação acessória, ademais, o termo “imediatamente” denota urgência,
decorrente da necessidade da gestão do estoque de cargas em área de controle aduaneiro e na
administração de sua movimentação dentro de Zona Primária, sendo completamente
incompatível com a interpretação de indeterminação.
No entanto, tenho que reconhecer que a introdução do prazo de 7 (sete) dias para
o registro dos dados de embarque no Siscomex, pela IN RFB no 510/2005, implica em enquadrar
o caso em questão nos termos da alínea b, do inciso II, do artigo 106, do CTN.
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento
de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”(grifo nosso)
Desta forma, entendo que o prazo estabelecido pela IN RFB no 510/2005 deve
retroagir para servir de definição do marco temporal necessário ao cumprimento da referida
obrigação acessória superando aquele estabelecido pela Notícia Siscomex, no caso em comento.
Da análise da relação de eventos que deram origem a aplicação da multa
regulamentar em questão, apresentada no auto de infração, constatamos que todas as
informações foram prestadas em prazo igual ou superior a 8 (oito) dias contados da data de
embarque, de forma a que não há o que se reformar na decisão de primeira instância.
Sendo assim, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, adotando o
voto da Relatora nas questões preliminares, e negando provimento às demais alegações da
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002033/2009-81

Jorge Luís Cabral

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital